Tribunal: TJDFT
Processo: 0713532-41.2018.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
D E S P A C H O Na petição e razões recursais dos segundos embargos de declaração, embora indicado o fundamento do art. 1.022, II, do CPC, não há demonstração do alegado vício de omissão no acórdão que julgou os primeiros embargos de declaração interpostos pela mesma parte embargante. Os argumentos são reiteradamente articulados com a única finalidade de impugnar os fundamentos do aresto exarado no julgamento da apelação, porque esse pronunciamento colegiado lhe foi desfavorável. Diviso a possibilidade de os segundos embargos de declaração serem manifestamente incabíveis, infundados e protelatórios e, se essa situação for reconhecida pelo colegiado, haverá possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Diante dessa situação, CONCEDO oportunidade à parte embargante para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer se persiste interesse no julgamento dos segundos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 22 de março de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora